Tribunal: TJDFT
Processo: 0710167-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710167-77.2021.8.07.0018 RECORRENTE: NÚCLEO REPRESENTATIVO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 56334906, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo NÚCLEO REPRESENTATIVO DOS POLICIAIS BOMBEIROS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal (ID 58358870) devolveu os autos à origem, fazendo constar o seguinte: (...) no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.177 (RE 1.338.750) da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Após esse julgamento, conquanto não tenha sido explicitada a aplicação de referido entendimento no âmbito do Distrito Federal, esse ente federativo opôs embargos de declaração (eDoc 149 do RE 1.338.750, Petição n. 74.632/2022) com fito de que se explicite não haver inconstitucionalidade na Lei n. 13.954/2019 quando aplicada a militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Desse modo, a decisão que vier a ser tomada nos aludidos aclaratórios irá disciplinar a controvérsia jurídica ora devolvida ao conhecimento do Supremo, a revelar ser apropriado o retorno dos autos à origem para que se aguarde a conclusão do julgamento do RE 1.338.750. Assim, encaminhem-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o desfecho do RE 1.338.750/SC (Tema 1.177). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019